Tribunal: TCU
Processo: 029.758/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a atos de pensão civil emitidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame, em processo de pensão civil, interposto pelo sr. Fernando Oliveira Pereira e pela sra. Isadora Klein Pereira contra o Acórdão 4528/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar a ele parcial provimento; 9.2. excluir do alcance dos comandos insertos nos itens 9.2.2.1 e 9.2.2.2 do Acórdão 4528/2019-TCU-Primeira Câmara a pensão instituída pela ex-servidora Silvana Beatriz Klein, que, destarte, a despeito da negativa de registro por esta Corte, poderá subsistir com esteio na modulação conferida pelo Supremo Tribunal Federal à tese de repercussão geral fixada no RE 638.115; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região.